Tribunal: STF
Processo: HC 93477
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   necessidade de acautelar o meio social, a título de garantia da
   ordem pública. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão
   cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida.
   Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado na
   necessidade de aplacar a intranqüilidade no meio social, a título
   de garantia da ordem pública.